Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724229-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOVINIANO JACOBINA NETO AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOVINIANO JACOBINA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0736842-70.2017.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, deferiu pleito da agravada para penhorar 10% de seus proventos a fim de quitar o débito referente a honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que a agravada ajuizou execução de título extrajudicial na qual busca a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios. Diz que foram realizadas diligências buscando a satisfação do crédito, tendo todas restado infrutíferas. Afirma que a agravada requereu a penhora de 30% dos seus proventos recebidos pelo INSS, tendo sido deferida, pela decisão agravada, a penhora de 10% dessa verba. Contra tal decisum insurge-se afirmando que a legislação e jurisprudência entendem pela absoluta impenhorabilidade salarial, e que honorários advocatícios não podem ser equiparados à prestação alimentícia. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento do feito na origem, até julgamento colegiado. No mérito, pretende o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos seus proventos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão do curso do processo originário, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade ou não de haver penhora sobre os rendimentos do agravante para o pagamento de honorários advocatícios, diante da regra insculpida no art. 833, IV e X, do CPC. Ao contrário do alegado pelo Agravante, a jurisprudência tem entendido que o crédito relativo a honorários advocatícios possui indiscutível natureza alimentar. Confiram-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 622055 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, REPDJe 24/08/2017, DJe 27/06/2017) Assim, resta afastada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante neste momento processual. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator